Tribunal: TJMT
Processo: 0022227-68.2006.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RENATO GOMES NERY
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 107317/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO – CARGA DOS AUTOS POR PROCURADOR DO ESTADO – ARTIGO 239, §1o DO CPC - POSSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
Havendo o apelado, por seu procurador, retirado os autos mediante carga (fls. 76-verso – execução), houve a ciência pessoal, fazendo-se dispensável qualquer outra forma de citação. É que, nos termos que em que preconiza o art. 239, § 1o, do CPC, o espontâneo comparecimento do réu a Juízo supre qualquer irregularidade na sua citação, porquanto evidente a cientificação pessoal do seu representante.

APELANTE(S):
RENATO GOMES NERY
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo RENATO GOMES NERY em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos de execução, que reconheceu a prescrição do crédito exequendo, inerente aos honorários sucumbenciais, diante da ausência de citação válida no lapso prescricional.
Em suas razões recursais, o apelante alega que o apelado compareceu espontaneamente aos autos realizando carga do processo o que supre a falta de citação, pugnando pelo provimento do recurso.
Contrarrazões ofertadas às fls. 87/93.
Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.
É o relatório

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo RENATO GOMES NERY em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos de execução, que reconheceu a prescrição do crédito exequendo, inerente aos honorários sucumbenciais, diante da ausência de citação válida no lapso prescricional.
A questão posta em juízo mostra-se singela e diz respeito a ocorrência ou não da prescrição do crédito exequendo.
O apelante/exequente promoveu a execução em outubro de 2003, e o despacho que ordenou a citação foi emanado em 09/03/2004, ou seja, 05 (cinco) meses após a instauração da fase executiva.
Expedida a carta de intimação do exequente a fim de que promovesse o recolhimento da diligência do oficial de justiça (fls. 76-Execução), o aviso de recebimento foi juntado aos autos apenas em 04/11/2004, ou seja, 08 (oito) meses após o despacho inicial.
A sentença recorrida reconheceu a ocorrência da prescrição ao argumento que o apelante exequente apenas em maio de 2006 peticionou recolhendo a diligência do oficial de justiça, quando já havia transcorrido 07 (sete) anos do trânsito em julgado do acórdão.
O recurso comporta provimento.
A razões recursais dão conta que houve o comparecimento espontâneo aos autos do apelado por meio de carga (às fls. 76-verso, do feito executivo), ponto que não foi combatido pelo apelado em contrarrazões.
Dessa forma, proposta a execução dentro do lapso prescricional, e comparecendo o executado aos autos espontaneamente, enquanto ainda fluía o prazo para o exequente comprovar o recolhimento da diligência, reputa-se suprido o ato citatório, e merece reforma a sentença.
A retirada dos autos judiciais pelo Procurador do Estado supre a necessidade do ato citatório.
Assim, havendo o apelado, por seu procurador, retirado os autos mediante carga (fls. 76-verso – execução), houve a ciência pessoal, fazendo-se dispensável qualquer outra forma de citação. É que, nos termos que em que preconiza o art. 239, § 1o, do CPC, o espontâneo comparecimento do réu a Juízo supre qualquer irregularidade na sua citação, porquanto evidente a cientificação pessoal do seu representante.
Acerca do tema, colhe-se dos seguintes ensinamentos doutrinários:
A citação é indispensável como meio de abertura do contraditório, na instauração da relação processual. Mas, se este se estabeleceu, inobstante a falta ou vício de citação, não há que se falar em nulidade do processo, posto que o seu objetivo foi alcançado por outras vias. (Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual Civil”, v. 1, 22a ed., Ed. Forense, p. 256)
Determina o parágrafo primeiro do art. 214 que “o comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação”. Tanto a falta quanto a nulidade, como se verá.
Embora a citação seja ato processual que apresenta requisitos específicos, sua finalidade essencial é de dar ciência ao réu que a demanda foi proposta. Se por outro modo a ciência chegou ao destinatário, e por isso houve o comparecimento espontâneo, não há necessidade de se realizar a citação, a falta estará suprida.
Mas o comparecimento espontâneo do réu pode ocasionar conseqüências diversas. Se comparece e exercita a defesa, tanto a falta quanto a nulidade da citação deixam de produzir qualquer efeito, pois o réu, com a defesa, demonstrou ter tido conhecimento da propositura da demanda e agiu, como se citação válida tivesse havido.
(Luiz Rodrigues Wambier, in “Curso Avançado de Processo Civil”, v. I, 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 336)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a prescrição diante do comparecimento espontâneo aos autos pelo apelado, e por consequência não conhecer dos embargos diante da sua intempestividade, invertendo-se o ônus sucumbencial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR